Tribunal: TJDFT
Processo: 0738681-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ADEQUAÇÃO. PERCENTUAL LEGAL. EXECUÇÃO EM CURSO. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu tutela provisória para limitar descontos a 30% de sua renda líquida mensal, retirar seu nome de cadastros de inadimplentes e suspender as ações em trâmite contra si. Sustenta que a necessidade de limitação de descontos e do processo de execução ajuizado por um dos réus.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de limitar descontos realizados diretamente em conta corrente; (ii) a adequação dos descontos em contracheque ao percentual máximo permitido; (iii) se a execução movida contra o agravante deve ser suspensa em razão da ação de repactuação de dívidas por superendividamento.
III. Razões de decidir
3. Não há respaldo para a limitação de descontos em conta corrente, pois a Lei Distrital n.o 7.239/2023, que previa tal limitação, foi declarada formal e materialmente inconstitucional (ADI n.o 0721303-57.2023.8.07.0000).
4. Os descontos em conta corrente são lícitos desde que previamente autorizados pelo mutuário, conforme tese fixada no Tema 1.085 do STJ e na Resolução Bacen n.o 4.790/2020, que permite ao titular revogar a autorização.
5. O agravante, como servidor público do DF, está sujeito à margem consignável de 40%, sendo 5% reservados para cartão de crédito (LC Distrital 840/2011 116, § 2). O percentual deve incidir sobre a remuneração bruta, subtraídas as consignações compulsórias, conforme o art. 10 do Decreto Distrital 28.195/2017.
6. No caso concreto, os descontos em contracheque ultrapassam a margem consignável prevista em lei, razão pela qual devem ser limitados, preferindo-se os empréstimos mais antigos.
7. A primeira fase da ação de repactuação de dívidas não prevê a suspensão automática da exigibilidade dos débitos, salvo ausência injustificada do credor na audiência de conciliação (CDC, art. 104-A, § 2o).
8. A simples propositura da ação de superendividamento não justifica a suspensão das execuções em curso.
IV. Dispositivo
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento do autor.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 7239/2023 2; Resolução Bacen 4790/2020 6; Lei Complementar 840/2011 116 § 2; Decreto Distrital 28195/2017 10; CDC 104-A § 2; CPC 313 V a;
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022 (Tema 1085); Acórdão 1925331, 0716772-88.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no PJe: 03/10/2024; Acórdão 1936517, 0722124-40.2023.8.07.0007, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024; Acórdão 1942635, 0722418-79.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024; Acórdão 1938158, 0701583-55.2024.8.07.0005, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024; Acórdão 1937757, 0753040-75.2023.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 07/11/2024; Acórdão 1942817, 0733188-34.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024; Acórdão 1935438, 0732609-86.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024; Acórdão 1932471, 0730232-76.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024; Acórdão 1750675, 0705896-30.2022.8.07.0005, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2023, publicado no DJe: 06/09/2023.